Tribunal: TJMT
Processo: 43426-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605427-7 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80434267620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80434267620198110001
Requerente: BARBARA FABRIS MEDIAN DE SOUZA
Requerido: REDE DE ENSINO LUIS FLAVIO GOMES - LFG
Beneficiário: BARBARA FABRIS MEDIAN DE SOUZA
Conta Judicial 100128827329
Valor: R$ 5.473,16 (cinco mil e quatrocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos)
Autorizado: POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES
CPF/CNPJ: 011.226.411-50
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES
CPF/CNPJ Titular Conta 011.226.411-50
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
2295 000233164 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/04/2020 04:34